Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1015667-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[FERNANDO LUIZ PIRAN - CPF: 909.839.801-44 (RECORRENTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há de se acolher a tese de alteração da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso que ocorreria no vôo
, fato que caracteriza abalo emocional face indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que, Julgou Parcialmente Procedente o pedido inicial para condenar a parte recorrente
MAX MILHAS
, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em virtude do atraso do voo inicialmente contratado, foi disponibilizado ao
recorrente/ recorrido
Fernando Luiz
,
realocação em outro vôo, o que ocasionaria atraso para a chegada da parte recorrente/recorrida ao destino programado.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais de FERNANDO LUIZ PIRAN
.

1.1.
Pleiteia a reforma pedido do valor indenizatório de danos materiais.

2.
Das razões recursais da recorrente MM TURISMO E VIAGENS S.A
.

2.1.

Ausência de responsabilidade civil.

2.2.

Ausência de nexo causal.

2.3.

Ausência de prova do alegado dano moral.

2.4.

Combate o valor indenizatório.

Ambos os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021